Tribunal: TJDFT
Processo: 0708877-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MANOEL BASÍLIO DE MOURA FILHO e outros, em face ao despacho ordinatório da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que determinou que se aguarde o prazo para manifestação de terceiro interessado na lide. Nas razões recursais, os agravantes sustentaram que o juízo teria determinado, de ofício, a integração da lide pela TERRACAP, que tem interesses conflitantes tanto com os autores, quanto com os réus. Argumentaram que a decisão obrigaria o autor a litigar contra pessoa que não deseja e que o instrumento processual adequado para a TERRACAP veicular qualquer pretensão seria a oposição. Requereram o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão “tendo em vista que é contrária à ordem processual”. Deixaram de recolher o preparo, posto que litigam sob o pálio da gratuidade de justiça. Decido. O despacho recorrido foi proferido nos seguintes termos: “Dado que a Terracap já está ciente dos autos desnecessária sua citação. Fica concedido à empresa pública o prazo para a apresentação de sua defesa, observando-se contudo as regras estabelecidas no art. 231 do CPC.” Consoante a dicção do art. 1015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Na questão em análise, ato judicial ora impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento da pretensão deduzida, mas apenas determinou que se aguardasse a manifestação de terceira pessoa interessada na lide. Caso não se concorde com o conteúdo do despacho, caber ao interessado expor suas razões ao próprio magistrado, buscando persuadi-lo para que retome a marcha processual, independentemente da manifestação da TERRACAP. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso, por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Ressalte-se que não se trata aqui de inadmitir a irresignação por eventual não se enquadramento no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, mas sim em razão do óbice expresso do art. 1.001, que veda o conhecimento de recurso em face de despacho. Por fim, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, aplica-se o art. 932, parágrafo único, do CPC apenas quando o vício é meramente formal – falta de documentos ou procuração – mas não quando decorre de vício insanável, como se verifica da interposição de recurso que sequer tem previsão legal. (ARE 953221 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 04-08-2016 PUBLIC 05-08-2016). Deste modo, com fundamento no artigo 932, inciso III, e art. 1.001, ambos do NCPC c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Brasília/DF, 31 de março de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator